Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. CÂNCER DE CÓLON. TRATAMENTO. REGORAFENIB (STIVARGA) 160MG. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
2. A legislação vigente autoriza as administradoras de planos de saúde a excluírem a cobertura de medicamento de uso domiciliar, vedando, contudo, a exclusão do fornecimento de fármacoS antineoplásicos orais, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.
4. Em se tratando de remédio destinado ao tratamento de câncer em atual estágio metastático, com segurança e eficácia demonstradas inclusive pelos especialistas do e-NATJUS/CNJ, o custeio do fármaco pelo plano de saúde se insere na função social do contrato.
5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
7. Em se tratando de condenação a fornecimento de fármaco (obrigação de fazer), sem valor econômico mensurável, em princípio, o arbitramento dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, com fulcro na regra excepcional do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.